Tribunal: TJES
Processo: 5004164-55.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5004164-55.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

ADI 5004164-55.2022.8.08.0000

Relator Tribunal Pleno/025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO Voto Relator Improcedência

Classe DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE

Assunto Inconstitucionalidade

Material

Partes PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES X CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

SESSÃO:16/03/2023

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo ilustre Prefeito do município de Linhares que se insurge contra a lisura constitucional da Lei municipal 3.870/2019.

A legislação em tela tem por objeto os deveres da Administração Pública local de fiscalizar a qualidade dos brinquedos infantis localizados em parques de uso coletivo.

Acompanho integralmente o ilustre Relator para indeferir os pedidos formulados na exordial e, por conseguinte, tendo em vista a natureza dúplice da ação direta de inconstitucionalidade, declarar a constitucionalidade da Lei 3.870/2019 do município de Linhares.

Em vista de reforçar o entendimento já explanado de forma suficiente pelo nobre Relator, lembro apenas que a Constituição Federal, em seu art. 227, confere prioridade à proteção da criança, incumbindo a todos, inclusive ao Estado, o dever de promover o seu integral desenvolvimento.

Dentre os direitos da criança listados de forma exemplificativa pelo Legislador Constituinte, destacam-se o lazer e a convivência familiar e comunitária.

Tais direitos são regulamentados e reforçados pela Lei 3.870/2019, na medida em que a qualidade e segurança dos brinquedos de parques infantis nada mais são do que garantia ao exercício do direito ao lazer e à convivência familiar e comunitária das crianças.

É o que diz a Constituição Federal sobre esse tema:

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança
, ao
adolescente
e
ao
jovem,
com
absoluta prioridade,
o
direito
à
vida,
à
saúde,
à alimentação, à educação,
ao lazer
, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária
, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A Câmara Municipal de Linhares, ao regulamentar o dever do Poder Público de fiscalizar a segurança dos brinquedos de parques infantis, apenas cumpre o mandamento constitucional traçado no dispositivo acima reproduzido, reforçando os deveres já existentes do Poder Executivo local, criados pela Constituição.

É a Carta Maior, frise-se, que já determina como dever do Estado assegurar à criança o direito ao lazer e à convivência familiar e comunitária. Esses direitos se materializam, dentre outras coisas,
por meio
da fiscalização da qualidade e segurança dos brinquedos que se encontram nos

parques infantis - dever de titularidade do Estado.

Se a obrigação da Administração Pública de fiscalizar os brinquedos infantis já existia, ainda que de forma implícita, por força do artigo 227 da Constituição Federal, não há que se falar em criação de novas atribuições ao Poder Executivo local por parte da Câmara de Vereadores de Linhares.

Pelo contrário, no presente caso, o Poder Legislativo apenas regulamentou, por meio da Lei 3.870/2019, um direito constitucional da criança e a sua contraface, o dever do Estado de garantir a sua proteção.

Não houve criação de novas obrigações à Administração Pública local, mas apenas a explicitação de forma mais pormenorizada de deveres já existentes cuja fonte primeva é a Carta Maior da República. Ao falar em “Estado” genericamente no artigo 227, o Constituinte se referiu a todos os entes federados, o que inclui os municípios.

Portanto, ao contrário de invadir as competências constitucionais, o Poder Legislativo local observou a harmonia entre os Poderes (artigo 2º da Constituição Federal) ao reforçar de forma mais explícita, por meio de sua atividade legiferante, os deveres inerentes ao Poder Executivo.

O legislador municipal, então, agiu em completa observância ao que dispõe o regramento constitucional, assim como às normas de repetição obrigatória, invocadas como parâmetro pela

parte autora.

Assim, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação
direta de
inconstitucionalidade
e,
por
conseguinte,
em
vista
da
natureza dúplice
da
presente
ação,
DECLARO CONSTITUCIONAL a Lei 3.870/2019 do município de

Linhares.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo meu impedimento na forma do artigo 5º, §1º do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo ilustre Prefeito do município de Linhares que se insurge contra a lisura constitucional da Lei municipal 3.870/2019.

A legislação em tela tem por objeto os deveres da Administração Pública local de fiscalizar a qualidade dos brinquedos infantis localizados em parques de uso coletivo.

Acompanho integralmente o ilustre Relator para indeferir os pedidos formulados na exordial e, por conseguinte, tendo em vista a natureza dúplice da ação direta de inconstitucionalidade, declarar a constitucionalidade da Lei 3.870/2019 do município de Linhares.

Em vista de reforçar o entendimento já explanado de forma suficiente pelo nobre Relator, lembro apenas que a Constituição Federal, em seu art. 227, confere prioridade à proteção da criança, incumbindo a todos, inclusive ao Estado, o dever de promover o seu integral desenvolvimento.

Dentre os direitos da criança listados de forma exemplificativa pelo Legislador Constituinte, destacam-se o lazer e a convivência familiar e comunitária.

Tais direitos são regulamentados e reforçados pela Lei 3.870/2019, na medida em que a qualidade e segurança dos brinquedos de parques infantis nada mais são do que garantia ao exercício do direito ao lazer e à convivência familiar e comunitária das crianças.

É o que diz a Constituição Federal sobre esse tema:

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado

assegurar à criança
, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer
, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária
, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A Câmara Municipal de Linhares, ao regulamentar o dever do Poder Público de fiscalizar a segurança dos brinquedos de parques infantis, apenas cumpre o mandamento constitucional traçado no dispositivo acima reproduzido, reforçando os deveres já existentes do Poder Executivo local, criados pela Constituição.

É a Carta Maior, frise-se, que já determina como dever do Estado assegurar à criança o direito ao lazer e à convivência familiar e comunitária. Esses direitos se materializam, dentre outras coisas, por meio da fiscalização da qualidade e segurança dos brinquedos que se encontram nos parques infantis - dever de titularidade do Estado.

Se a obrigação da Administração Pública de fiscalizar os brinquedos infantis já existia, ainda que de forma implícita, por força do artigo 227 da Constituição Federal, não há que se falar em criação de novas atribuições ao Poder Executivo local por parte da Câmara de Vereadores de Linhares.

Pelo contrário, no presente caso, o Poder Legislativo apenas regulamentou, por meio da Lei
3.870/2019, um direito constitucional da criança e a sua contraface, o dever do Estado de garantir a sua proteção.

Não houve criação de novas obrigações à Administração Pública local, mas apenas a explicitação de forma mais pormenorizada de deveres já existentes cuja fonte primeva é a Carta Maior da República. Ao falar em “Estado” genericamente no artigo 227, o Constituinte se referiu a todos os entes federados, o que inclui os municípios.

Portanto, ao contrário de invadir as competências constitucionais, o Poder Legislativo local observou a harmonia entre os Poderes (artigo 2º da Constituição Federal) ao reforçar de forma mais explícita, por meio de sua atividade legiferante, os deveres inerentes ao Poder Executivo.

O legislador municipal, então, agiu em completa observância ao que dispõe o regramento constitucional, assim como às normas de repetição obrigatória, invocadas como parâmetro pela parte autora.

Assim, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação direta de inconstitucionalidade e, por conseguinte, em vista da natureza dúplice da presente ação, DECLARO CONSTITUCIONAL a Lei 3.870/2019 do município de Linhares.

É como voto.

Sessão do dia 09.03.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar o Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5004164-55.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADOR: NADIA LORENZONI

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO D
E
LINHARES
, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 3.870/2019, que, em linhas gerais, dispõe sobre as normas de segurança e manutenção em brinquedos de parques infantis localizados em áreas de uso coletivo, públicas e privadas, e dá outras providências.

A Lei impugnada possui a seguinte redação:

Art. 1º
Os parques infantis localizados em áreas de uso coletivo, públicas ou privadas, devem ser construídos e mantidos em conformidade com as determinações da NBR 16071 (Segurança de Brinquedos de Playground) da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou de outra norma que vier a sucedê-la.

Art. 2º
Os responsáveis pela administração das áreas de uso coletivo, públicas ou privadas, devem providenciar para que os parques infantis localizados em suas dependências sejam vistoriados, anualmente, por engenheiro legalmente habilitado.

§ 1º
Os parques infantis localizados em áreas públicas, tem como responsável pela vistoria é o órgão competente da administração pública.

§ 2º
Da vistoria de que trata o caput deve resultar um laudo técnico que aponte a necessidade de reforma ou de substituição de aparelhos.

§ 3º
Os reparos apontados no laudo de vistoria deverão ser providenciados no prazo de um mês, sob pena de interdição do parque infantil.

§ 4º
O laudo técnico da vistoria deve ficar disponível durante um ano nas dependências dos estabelecimentos e nas áreas de que trata o caput, para fins de fiscalização dos serviços executados.

Art. 3º
Além da vistoria de que trata o art. 2º, os responsáveis pela administração das áreas de uso coletivo, públicas ou privadas, devem providenciar manutenções semestrais preventivas.

Parágrafo único.
Entre os serviços de manutenção preventiva incluem-se, pelo menos:

I – revisão geral de parafusos e outros elementos de fixação;

II – revisão geral e reforço dos pontos de solda em brinquedos metálicos;

III – revisão e conserto dos encaixes em brinquedos construídos de tora de eucalipto ou de outro tipo de madeira;

IV – lixamento e pintura.

Art. 4º
A fiscalização das exigências estabelecidas por esta Lei caberá ao órgão competente para autorizar o funcionamento das áreas de uso coletivo, públicas ou privadas.

Parágrafo único.
O estabelecimento que descumprir a presente Lei será multado pelo órgão competente.

Art. 5º
O Executivo regulamentará esta Lei naquilo que couber.

Art. 6º
As despesas eventuais, decorrentes da implantação do que prevê a presente Lei, correrão por conta das verbas consignadas nas Secretarias Municipais de Cidadania e Segurança Pública e, a de Esporte e Lazer, do vigente orçamento, podendo ser suplementadas se necessário, e, nos anos subsequentes, à conta de dotações a serem consignadas nos futuros orçamentos anuais.

Art. 7º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi indeferida a medida antecipatória.

Com efeito, a tese defendida pelo Chefe do Executivo Municipal, ora requerente, é no sentido de que a Lei 3.870/2019 padece de vício de iniciativa na medida em que se trata de norma: i) de iniciativa parlamentar, que fere a separação de poderes, ii) de efeito concreto, iii) que dispõe sobre organização administrativa do Poder Executivo, iv) que cria atribuições para as Secretarias Municipais, (v) que gera despesas públicas sem indicar a respectiva fonte de custeio; elementos estes que, reunidos, violariam o disposto nos artigos 63, parágrafo único, incisos III e VI, e 64, I, ambos da Constituição Estadual,
in verbis
:

Art. 63. [...]

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

III – organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

VI – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e da defensoria Pública;

Art. 64. Não será admitido aumento da despesa prevista:

I – nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, [...].

Nesse contexto, com base no princípio da simetria, ao chefe do Poder Executivo Municipal também são atribuídas as competências que digam respeito à organização e gestão do funcionalismo da máquina pública.

Exaurida a fase inicial da tramitação do feito, e após a apresentação de informações pelas partes envolvidas, convenci-me no sentido de que a lei impugnada não invade os contornos de matéria de iniciativa exclusiva do Poder Executivo.

Com efeito, as diretrizes lançadas na lei, referentes à manutenção de brinquedos localizados em áreas de uso coletivo, privadas e públicas, se referem a atribuições que precipuamente já são da alçada da Prefeitura, enquanto órgão responsável pela fiscalização e promoção da infraestrutura do Município.

Ora, não se pode interpretar de maneira excessivamente ampla o parâmetro constitucional invocado (art. 63, incisos III e VI, da Constituição Estadual), que estabelece restrição à iniciativa legislativa, sob pena de trivializar o argumento de violação à divisão orgânica do Poder e de inviabilizar a iniciativa dos órgãos parlamentares – que são legislativos por excelência. É o que afirmou recentemente este eg. Tribunal de Justiça:

[...]. 4. A interpretação dos dispositivos constitucionais supracitados não pode se dar de maneira excessivamente ampla, sob pena banalizar o argumento de violação à separação dos poderes e de inviabilizar a iniciativa legislativa da própria Câmara Municipal, cuja atribuição precípua é legislar. [...]. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200052726, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Diante disso, a jurisprudência tem definido que a violação à iniciativa privativa do Poder Executivo prevista no dispositivo em questão ocorre quando a inovação normativa (I) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (II) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (III) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração (STF; RE-AgR 1.243.354; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 29/6/2022; Pág. 73).

Nessa perspectiva, compreendo que a Lei Municipal que simplesmente
dispõe sobre
a revisão das condições dos brinquedos situados em
parques infantis localizados em áreas de uso coletivo, públicos
e
privadas

não trata eminentemente de organização
da
administração, tampouco versa sobre pessoal da administração do Poder Executivo,
a ponto de se concluir que tal iniciativa de lei acabaria por violar a independência dos poderes em se organizarem internamente, e também não colocaria em risco a harmonia entre os poderes.

A meu sentir, o dispositivo legal não traz inovação relevante que interfira diretamente no funcionamento de órgão do Poder Executivo, tampouco trata de atribuições dos servidores desse Poder, não se imiscuindo indevidamente em questões
interna corporis
, e, de outro lado, os reflexos causados pela norma nada mais são do que meras consequências naturais e inerentes
à
s
atividade
s constitucionalmente atribuídas a este Poder,
que decorreriam de qualquer lei em geral, não havendo que se falar, portanto, em inovação que implique em aumento de despesas.

O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG/RJ,
Tema
nº
917
da sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal)”
(ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016).

Nesse diapasão, partindo das diretrizes lançadas pelo Pretório Excelso, para fins de delimitação da atividade legiferante, tem-se interpretado a atuação do Poder Legislativo de maneira menos engessada, sobretudo no intuito de não obstaculizar o seu papel constitucional.

Em situações semelhantes, já decidiu este eg. Tribunal:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTITUIÇÃO DA SEMANA DE ORIENTAÇÃO E PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PESSOAL. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO DEMONSTRADA.
LIMINAR INDEFERIDA. (...). . A Constituição Federal preceitua no art. 61, § 1º, inciso II que são de iniciativa privativa do Presidente da República as Leis que disponham sobre a organização administrativa, sendo que, por força do princípio da simetria, As regras inerentes ao processo legislativo, nos termos da jurisprudência desta Casa, são de reprodução obrigatória pelos demais entes da Federação (ADI 6132, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 02-12-2021 PUBLIC 03-12-2021). 2. O art. 63, parágrafo único, inciso III da Constituição Estadual, por sua vez, estabelece que são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as Leis que disponham sobre a organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo. 3. No julgamento do ARE 878911 RG, o Tribunal Pleno do STF concluiu que Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo Lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. A Lei n. 5.068/2019 do Município de Serra, de iniciativa parlamentar, institui a semana de Orientação e Prevenção da Gravidez na Adolescência (art. 1º, § 1º),
o que por si só não cria obrigações e despesas para o Poder Executivo Municipal,
bem como as disposições contidas no § 2º do art. 1º e nos arts. 2º, 3º, 4º 5º e 6º, que autorizam (a) a realização da semana em Unidades Básicas de Saúde e na rede municipal de ensino, com seminários, ciclos de palestras, ações educativas, campanhas, oferecimento de todos os métodos e técnicas de contracepção cientificamente aceitos, (b) a celebração de convênios, (c) o estabelecimento de parceiras com instituições públicas e privadas, (d) a promoção, estimulação e realização de programas de orientação, e (e) o desenvolvimento de ações sistemáticas e continuadas ao longo do ano pelas secretarias municipais. 5.
As ações autorizadas pelo diploma legal estão englobadas nos campos de atuação das Secretarias de Educação e de Saúde, não afetando as respectivas estruturas e tampouco estabelecendo atuação excepcional dos órgãos.
6. A Lei em questão possui elevada relevância social e é voltada, principalmente, à concretização do direito à saúde e à preservação da dignidade da pessoa humana, princípio guia da Constituição Federal. 7. Liminar indeferida. (TJES; DirInc 0000142-39.2022.8.08.0000; Tribunal Pleno; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 31/03/2022; DJES 08/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2018, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. DISPÕEM QUE AS NOVAS EDIFICAÇÕES POSSUAM ÁREA DE RESÍDUOS COM COMPARTIMENTOS PARA COLETA SELETIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A Lei aqui impugnada, ao estabelecer que os novos projetos de edificações possuam área de resíduos com compartimentos para coleta seletiva, bem como ao condicionar a concessão de licenças para construção ao atendimento desta medida, não versa sobre nenhuma das matérias de iniciativa privativa do Executivo. 2. Ademais,
a norma não está a conferir atribuição nova ao Poder Executivo, mas, tão somente, disciplinando os requisitos para o exercício de atribuição preexistente,
qual seja a análise dos projetos das edificações. 3. A norma revela disciplinar interesse local, mais especificamente, sobre aspectos de planejamento, ocupação e uso do solo, matéria de competência do Município, consoante disposto no art. 28, incisos I e VII, da Constituição Estadual, sendo de iniciativa concorrente do Poder Legislativo e do Poder Executivo, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 218.110-SP. 4. Vícios de inconstitucionalidade não observados. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade improcedente. (TJES; DirInc 0007983-56.2020.8.08.0000; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 18/03/2021; DJES 29/04/2021)

Destarte, na hipótese vertente, a manutenção e a fiscalização de parques infantis materializa atividade que é decorrente do exercício do poder de polícia, não havendo na normativa impugnada atribuição que já não seja inerente à atuação do Executivo Municipal. Em suma, a lei impugnada não interfere na gestão municipal, não havendo que se falar em ofensa ao pacto federativo.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

Nº
5004164-55.2022.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES
PROCURADOR: NADIA LORENZONI

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
.
LEI Nº
3.870/2019,

DO MUNICÍPIO D
E
LINHARES
.

NORMAS DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DE PARQUES INFANTIS LOCALIZADOS EM ÁREAS DE USO COLETIVO, PÚBLIC
A
S
E
PRIVADAS.
INICIATIVA PARLAMENTAR.
ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA RESERVADA AO PODER EXECUTIVO.

INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE
ATRIBUIÇÃO
A
SEUS ÓRGÃOS
E
DE ALTERAÇÃO
DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A jurisprudência tem definido que a violação à iniciativa privativa do Poder Executivo prevista no dispositivo em questão ocorre quando a inovação normativa (I) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (II) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (III) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração (STF; RE-AgR 1.243.354; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; DJE 29/6/2022; Pág. 73).

2. A Lei Municipal que simplesmente dispõe sobre a revisão das condições dos brinquedos situados em parques infantis localizados em áreas de uso coletivo, públicos e privadas não trata eminentemente de organização da administração, tampouco versa sobre pessoal da administração do Poder Executivo, a ponto de se concluir que tal iniciativa de lei acabaria por violar a independência dos poderes em se organizarem internamente, e também não colocaria em risco a harmonia entre os poderes.

3. A manutenção e a fiscalização de parques infantis materializa atividade que é decorrente do exercício do poder de polícia, não havendo na normativa impugnada atribuição que já não seja inerente à atuação do Executivo Municipal. Em suma, a lei impugnada não interfere na gestão municipal, não havendo que se falar em ofensa ao pacto federativo.

4
.
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do voto do Relator.